Tribunal: TJDFT
Processo: 0726424-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726424-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS RECORRIDO: FUNDAÇÃO DA ORDEM SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO. ART. 223 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA APTA A RESTITUIR O PRAZO RECURSAL. INÉRCIA . PROCESSO RECEBIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, a apelação deverá ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias. 3. No caso, o apelante recorre da sentença proferida em 4/10/2022, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 06/10/2022 e considerada publicada em 7/10/2022. O prazo para interposição do presente recurso se iniciou em 10/10/2022. Mesmo considerados os feriados de 12/10, 31/10, 1/11 e 2/11, o prazo findou-se em 3/11/2022. A apelação foi interposta somente no dia 9/11/2022. Logo, o recurso é intempestivo. 4. O art. 223 do CPC prevê que: “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Segundo o § 1o, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. 5. Em que pese o apelante, ora agravante, apresentar justificativas para a interposição intempestiva, os argumentos não são suficientes para a devolução do prazo recursal. O recorrente encontrava-se sem defesa constituída no momento em que o feito foi sentenciado pois, apesar de devidamente citado, quedou-se inerte e não apresentou defesa nem constituiu representação processual. 6. O advogado constituído durante a tramitação do processo o recebe no estado em que se encontra (artigo 346 do CPC). Portanto, não há direito à devolução de prazos, pois não houve comprovação da justa causa prevista no art. 223, § 1o, do CPC: evento alheio à vontade da parte que a impediu a praticar o ato por si ou por mandatário. 7. A interposição de recurso intempestivo configura falha insanável, o que obsta seu conhecimento. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento da apelação mantida. O recorrente alega violação ao artigo 5o, §§ 1o e 3o, da Lei 11.419/2006, sustentando a tempestividade de sua apelação. Aduz, para tanto, que a ciência automática se deu após os 10 (dez) dias da sentença (4/10/2022), uma vez que estava sem advogado constituído à época. Desta feita, finalizando o prazo de 10 (dez) dias corridos em 14/10/2022, o prazo recursal de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso de apelação iniciou-se no dia útil seguinte, qual seja, 17/10/2022. Portanto, finalizou-se o prazo para a interposição do recurso de apelação tão somente em 9/11/2022, uma vez que nos termos da Portaria Conjunta 3, de 13 de janeiro de 2022, foi considerado como feriado os dias 28/10/2022, 1/11/2022 e 2/11/2022. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena OAB/GO 33.670 (ID 47352006 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 5o, §§ 1o e 3o, da Lei 11.419/2006, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Em que pese o apelante, ora agravante, apresentar justificativas para a interposição intempestiva, os argumentos não são suficientes para a devolução do prazo recursal. A decisão de ID 42016340 informa que o recorrente encontrava-se sem defesa constituída no momento em que o feito foi sentenciado pois, apesar de devidamente citado, quedou-se inerte e não apresentou defesa nem constituiu representação processual. O advogado constituído durante a tramitação do processo o recebe no estado em que se encontra (artigo 346 do CPC). Portanto, não há direito à devolução de prazos” (ID 44935686 - Pág. 1). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030